Tribunal: TJBA
Processo: 8011510-87.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8011510-87.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO À AFPEB. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU A COMPREENSÃO DE QUE OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ALCANÇAM TODOS OS ASSOCIADOS, OU PARTE DELES, CUJA SITUAÇÃO JURÍDICA SEJA IDÊNTICA ÀQUELA TRATADA NA DECISÃO DA IMPETRAÇÃO COLETIVA, SENDO IRRELEVANTE QUE, NO CASO, A FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO TENHA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO DO WRIT. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PARIDADE VENCIMENTAL. PRECEDENTES. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MÉRITO. LIMITES TEMPORAIS PREVISTOS NOS TEMAS NS. 42 E 494. INAPLICABILIDADE. FOLHA SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. TEMA 45 DO STF. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. VPNI. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STF. ENUNCIADO 345 DO STF: SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FAZENDA PÚBLICA NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÕES COLETIVAS, AINDA QUE NÃO EMBARGADAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043129-69.2021.8.05.0000 em que figuram como exequente HELENA MARIA DA SILVA e como executado/impugnante o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da relatora que a este integra. Salvador, .